Tribunal: TJDFT
Processo: 0716893-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE. CREDOR FIDUCIANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LEI No 9.514/97. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TAXA DE OCUPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR REFERÊNCIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO STJ. DIREITO RESSARCIMENTO. DESPESAS IPTU/TLP. TAXAS CONDOMÍNIO. ATUALIZAÇÃO. ÍNDICE. IPCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. Não há qualquer ilegalidade ou intepretação errônea da lei ou das cláusulas contratuais quanto à base de cálculo para a taxa de ocupação quando o valor for calculado sobre o preço de referência atualizado previsto na escritura pública de compra e venda (Lei no 9.514/97, art. 37-A).
3. A taxa de ocupação “[...] tem por objetivo compensar o novo proprietário em razão do tempo em que se vê privado da posse do bem adquirido, cabendo ao antigo devedor fiduciante, sob pena de evidente enriquecimento sem causa, desembolsar o valor correspondente ao período no qual, mesmo sem título legítimo, ainda usufrui do imóvel" (REsp 1.328.656/GO – STJ)
4. A eventual interpretação firmada nos princípios e regras de defesa do consumidor, com a finalidade de reduzir o percentual fixado para a taxa de ocupação, não pode ser admitida. O STJ possui entendimento no sentido de que a Lei no 9.514/97 é norma especial e posterior ao CDC, devendo prevalecer sobre a norma consumerista. Precedente.
5. Não é permitido ao julgador reduzir o percentual de 1% fixado para a taxa de ocupação fixado no art. 37-A, da Lei no 9.514/97 (Precedente: REsp 1.999.485/DF – STJ).
6. O ressarcimento das despesas de IPTU/TLP e taxas de condomínio é uma obrigação legal (Lei 9.514/97, art. 23, §2o). A lei de alienação fiduciária, por sua vez, não prevê o índice de correção monetária a ser aplicado. Assim, como não há previsão específica na lei quanto ao índice de atualização monetária, deve ser utilizado o IPCA (CC, art. 389, parágrafo único).
7. O CPC, art. 85, estabelece que os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento). O § 2o do mesmo dispositivo determina, ainda, que o Juiz deve adotar como base de cálculo o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa.
8. Preliminar rejeitada. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.